Tribunal: TJSP
Processo: 1007127-02.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PRESCRITO E DÍVIDA VENCIDA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - A sentença recorrida declarou, tão somente, a impossibilidade da cobrança

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PRESCRITO E DÍVIDA VENCIDA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - A sentença recorrida declarou, tão somente, a impossibilidade da cobrança judicial da dívida declarada prescrita – Ausência de interesse recursal - Recurso do réu não conhecido.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PRESCRITO E DÍVIDA VENCIDA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – CABIMENTO – De rigor a declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida objeto dos autos em razão da prescrição, bem como a determinação de retirada dela da plataforma referida. Aplicação do Enunciado no 11 da Colenda Subseção II de Direito Privado. Sentença reformada. Recurso da autora provido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PRESCRITO E DÍVIDA VENCIDA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – Ausência de demonstração de cobrança vexatória ou abusiva e do impacto no "score" da autora. Recurso da autora desprovido, nessa parte.